Tribunal: TJSP
Processo: 2087297-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica – Contrato de financiamento de veículo – Alegação de fraude – Decisão que indeferiu pedido da parte ré de denunciação da lide – Insurgência – Não acolhimento – Não configurada a hipótese do inciso II do art. 125 do CPC – Intervenção de terceiro vedada em processos submetidos ao CDC – Art. 88 da norma

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica – Contrato de financiamento de veículo – Alegação de fraude – Decisão que indeferiu pedido da parte ré de denunciação da lide – Insurgência – Não acolhimento – Não configurada a hipótese do inciso II do art. 125 do CPC – Intervenção de terceiro vedada em processos submetidos ao CDC – Art. 88 da norma consumerista -Precedentes do STJ e desta Corte - Manutenção da decisão – Recurso não provido.